Tribunal: TJDFT
Processo: 0703125-72.2019.8.07.0009
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
DESPACHO Anote-se a nova advogada constituída pela COOPERATIVA HABITACIONAL ANABB LTDA, consoante procuração de ID 19613540. Aguarde-se o decurso do prazo para interposição de recurso em face do acórdão de ID 14442532. Intime-se. Brasília-DF, 14 de setembro de 2020. LUÍS GUSTAVO BARBOSA DE OLIVEIRA Relator 46